Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015212-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ART. 1.015 DO CPC – ROL MITIGADO - REJEIÇÃO -

PERÍCIA – PEDIDO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS – OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE - §3º DO ART. 477 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por não constar a necessidade de oitiva do perito no rol do artigo 1.015 do CPC/15 – até porque, o STJ, no julgamento do Tema 988, estabeleceu que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência.

A persistência de dúvidas sobre pontos do laudo pericial importa na possibilidade de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento e prestar esclarecimentos necessários.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.,
- ME
(Id-285917871) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR c/c PERDAS E DANOS

n.º
0001626-93.2014.8.11.0030, proposta em desfavor de
MOACYR BATAGLINI
,
com o objetivo de
reformar decisão que
indeferiu o pedido da ora Agravante para que fosse realizada
oitiva do perito judicial em audiência
, sob a alegação de que não restou caracterizada a insuficiência da prova pericial já produzida.

A Agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois, embora tenha impugnado o laudo pericial apresentado, o perito judicial respondeu aos quesitos de forma evasiva e incompleta, sem esclarecer pontos técnicos essenciais ao deslinde da controvérsia. Argumenta que a instrução foi encerrada prematuramente, mesmo diante de provas periciais inconclusivas.

Nos autos originários, a Agravante busca a reintegração da posse de área rural denominada
Fazenda Santo Antônio do Formoso
, localizada no município de Nobres/MT, com extensão de 1.212,3875 hectares. Alega que é proprietária e possuidora da área desde a arrematação judicial ocorrida em 1992 e que, em 2014, foi surpreendida com desmatamento irregular praticado por terceiros a mando do ora Agravado, que alegava ser comprador do imóvel.

A parte autora, ora Agravante, requereu a produção de prova pericial com o objetivo de delimitar sua posse e comprovar o esbulho possessório. Após a apresentação do laudo pelo perito nomeado pelo juízo, apresentou impugnação fundamentada, juntou parecer técnico de assistente, e requereu nova perícia ou, alternativamente, a oitiva do perito judicial em audiência para esclarecimentos adicionais.

O juízo de primeiro grau indeferiu tais pedidos, fundamentando que a discordância com o laudo não justifica a reabertura da fase instrutória, e determinou o encerramento da instrução com apresentação de alegações finais pelas partes.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, alegando que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar o disposto nos arts. 477, §2º, I, e 480 do CPC.

Sustenta ainda que a situação atrai a aplicação da tese da
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
, conforme decidido no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo STJ, de modo que o agravo é cabível diante da urgência e da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, bem como o provimento do agravo para determinar o retorno dos autos à origem com o deferimento da oitiva do perito judicial.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-286187396.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento do agravo – Id-291497387.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

O recorrido argui preliminar de não conhecimento
do recurso
, sob o argumento de que a decisão recorrida não se encontra no rol do
art.
1.015
,
CPC
/15, e, com
isso, não seria agravável.

Embora o pedido de oitiva do perito não conste expressamente no rol do art. 1.015 do CPC
/15
, é possível aplicar ao caso a tese de taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 988
(REsp 1.704.520/MT).

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça fixou, nos termos do
art.
1.036
e seguintes do
CPC
/15, tese jurídica segundo a qual "

o rol do art.
1.015
do
CPC
/15é de taxatividade
mitigada, por isso admite interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Com efeito,
não há dúvida de que
a questão se mostra urgente, haja vista estar os autos originários prestes a ser julgado.

Sobre o tema, este
e.
Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de cabimento do agravo de instrumento em hipóteses semelhantes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência."
(TJMT, N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 17/12/2018)

Assim sendo
,

REJEITO

a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR c/c PERDAS E DANOS
,
com o objetivo de
reformar decisão que
indeferiu o pedido da ora Agravante para que fosse realizada
oitiva do perito judicial em audiência
, sob a alegação de que não restou caracterizada a insuficiência da prova pericial já produzida.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a

parte Agravante busca a reforma da decisão que pelo indeferimento da oitiva do perito e encerramento da fase instrutória.

Insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que cabe ao órgão revisor analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão atacada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob consequência de prejulgamento e supressão de instância.

Em observância ao princípio do livre convencimento motivado, o julgador é o destinatário final das provas, de forma que ele compete decidir quanto à necessidade ou não delas, nos termos do artigo 370 e 371 do CPC. Entretanto, tal prerrogativa legal autoriza a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantidos na CF.

A postergação da análise do laudo primitivo e laudo “complementar” ou “retificado” e das questões suscitadas por ocasião da sentença, configura cerceamento de defesa, já que retira das partes a oportunidade de se insurgir, através do recurso adequado, contra eventual desacolhimento das suas impugnações e homologação dos laudos.

No caso, caberia ao julgador singular analisar as impugnações ao laudo pericial e, desde logo, decidir acerca da sua validade ou não e não postergar tal deliberação para a sentença, certo de que assim agindo cerceou o direito da parte, afrontando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

A propósito mutatis mutandis:

“(...) Ocorre error in procedendo quando o julgador a quo não analisa petição apresentada pelo autor de impugnação ao laudo pericial. 2. Cabe ao juiz a quo, nos termos do artigo 370 do novo Código de Processo Civil, oportunizar a ampla instrução do feito, sempre almejando a busca da verdade real que deve nortear o processo civil hodierno. 3. No caso em comento, deve ser cassada a decisão agravada, para que sejam apreciadas as questões tratadas pelo agravante na impugnação ao laudo pericial, o que não pode ser realizado diretamente neste juízo, sob pena de supressão de instância. Decisão cassada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ/GO AI nº 5287158.03.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, DJ 10/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ADIAMENTO. SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO VEDADA. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. 1 - Embora o ato judicial atacado não se enquadre nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, deve o recurso ser examinado nos moldes do que restou decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.696.396-MT, no sentido de que ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?, diante da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2 - A postergação da análise de questões apontadas na impugnação ao laudo pericial para ocasião da prolatação da sentença configura cerceamento do direito de defesa, diante da ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto retira da parte demandante a oportunidade de se rebelar, mediante o recurso adequado, contra eventual

desacolhimento da sua insurgência e homologação do parecer pericial. 3 ? Não se insurgindo a parte no momento oportuno e por intermédio do recurso adequado contra ato judicial que nomeou perito opera-se a preclusão acerca da matéria, sendo vedada sua rediscussão. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5089280-72.2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Nesse contexto,
prescreve o art.
477
,
§ 3º
, do
CPC
,
'in verbis'

“
Art. 477 – omissis.

(...)

§ 3º Se ainda houver necessidade de
esclarecimentos
, a parte requererá ao juiz que mande intimar o
perito
ou o assistente técnico a comparecer à
audiência
de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.
"

Assim, a persistência de dúvidas sobre as conclusões do laudo pericial nesse ponto, enseja a possibilidade de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento e prestar esclarecimentos suplementares
, em prestígio às garantias constitucionais preconizadas pelos incisos
LIV
e
LV
do art.
5º
da
CF/88
.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso reformando a decisão recorrida determinando a oitiva do perito perante a demanda que tramita no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025